Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-89.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
VOTO No 36.318

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Alegação de que distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica de forma

Ementa:
VOTO No 36.318

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Alegação de que distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de comprovação de prévia comunicação do ocorrido pelos segurados impediu a concessionária de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor os documentos que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.